Tribunal: TJSP
Processo: 1001039-89.2013.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. ART. 1.022, NCPC.
1. A seguradora não atravessou recurso de apelação para se insurgir quanto às verbas incidentes sobre a condenação. Valendo consignar que sua liquidação extrajudicial foi decretada anos antes da sentença apelada, não se justificando sua omissão em recorrer no momento oportuno.
2. A incidência

Ementa:
*RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO. ART. 1.022, NCPC.
1. A seguradora não atravessou recurso de apelação para se insurgir quanto às verbas incidentes sobre a condenação. Valendo consignar que sua liquidação extrajudicial foi decretada anos antes da sentença apelada, não se justificando sua omissão em recorrer no momento oportuno.
2. A incidência de juros de mora desde a citação decorre do fato de o ilícito ter-se derivado de relação contratual. Não há o que se alterar quanto a esse ponto.
3. Já a atualização monetária, de fato, deve incidir do arbitramento, que se deu com a prolação do acórdão.
Embargos da seguradora rejeitados, acolhidos em parte o da empresa de transporte para alteração do termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação em danos morais.*